Tribunal: TJSP
Processo: 2264050-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de concessão de liberdade provisória – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de concessão de liberdade provisória – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura do Paciente.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264050-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GERSON
BATISTA DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
2
Voto no 12.124
Habeas Corpus no 2264050-22.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira 2a Vara Criminal
Impetrante: Camila Gervasoni Pellin (Defensora Pública)
Paciente: Gilson Batista de Morais
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
concessão de liberdade provisória Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que decretou a prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentada Predicados pessoais que não
socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a
liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo
pelo C. STF que se deu incidenter tantum R. decisão que
não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio
da presunção de inocência Estado que detém os meios
cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em
detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal
medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de
medidas
cautelares
alternativas,
por
insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos
autos principais.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional no atual momento de crise
epidemiológica, notadamente em relação àqueles que
pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes
de modo a justificar a soltura do Paciente.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 06/10/2020 e denunciado, pela suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juízo a quo, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito,
portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário,
de bons antecedentes, tem residência fixa, ocupação lícita, a quantidade de drogas
apreendida não é significativa e o crime supostamente praticado não envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
3
emprego de violência ou grave ameaça, logo, a liberdade do Paciente não acarretará
risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Salienta-se que a prisão cautelar é
medida desproporcional, eis que em caso de eventual condenação, ao Paciente, diante
de seus predicados pessoais, será fixado regime diverso do fechado, de acordo com o
artigo 33, § 2o, do Código Penal, com direito à aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, e não está afastada a possibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do
Código Penal. Salienta-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve ser a
ultima ratio, que somente será decretada quando todas as demais medidas cautelares,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas e
insuficientes para o caso concreto. Relata-se, ainda, que o Paciente se encontra preso
em estabelecimento prisional superlotado e insalubre, cabível, portanto, a aplicação
da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente, a fim de que aguarde em liberdade o
trâmite da ação penal (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida às fls. 79/80.
As informações da Autoridade tida como coatora foram
acostadas às fls. 86/88.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 92/99).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que:
“(...) em 06 de outubro de 2020, por volta das
11h30min, na Rua João Ari Cason, no 39, Jardim Gustavo Picinini, neste
município e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
4
da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de
20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), GILSON BATISTA
DE MORAIS, já qualificado à fl. 05, vendeu e tinha em depósito, com
intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal, a saber, 26 (vinte e seis) porções de Erythroxylon
coca,
popularmente
conhecida
como
cocaína,
pesando
aproximadamente 34,34g (trinta e quatro gramas e trinta e quatro
centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16, bem
como o laudo de constatação de fls. 20/22, para venda a consumo de
terceiros.
Ao que se apurou, durante estado de calamidade
pública decorrente da pandemia do COVID 19, na ocasião
supramencionada, o denunciado vendeu e tinha em depósito, na via
pública, drogas para fins de comercialização.
Ocorre
que
Policiais
Civis,
cumprindo
diligências, se dirigiram ao local dos fatos, já conhecido como ponto de
venda de drogas, em duas viaturas descaracterizadas e, ao parar uma
das viaturas, GILSON se dirigiu ao veículo e ofereceu cocaína a um dos
policiais, sendo que ele simulou aceitar, e então, o denunciado se
deslocou para uma residência próxima ao local para buscar a droga.
Ao retornar ao local, GILSON notou a presença
dos policiais, empreendeu fuga e, no trajeto, arremessou em um telhado,
01 (um) flaconete de cocaína que trazia consigo para entregar ao
policial. Após curta perseguição, os policiais lograram êxito em abordá-
lo.
Em busca pessoal, foi encontrada a quantia de
R$7,00 (sete reais). Em busca pelo local, fora localizada a porção de
cocaína dispensada no telhado.
Na residência do denunciado, foram localizadas
mais 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, idênticas à encontrada
anteriormente, embaladas individualmente, na maneira que usualmente
são comercializadas.
Em sede policial, o denunciado confessou a
prática delitiva (fls. 05/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
5
Assim, pela quantidade da droga apreendida,
pelo valor encontrado na posse do acusado, pela confissão em sede
policial, bem como pelas circunstâncias da abordagem, não há dúvidas
de que as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de
terceiros, e que o denunciado concorreu para o crime de tráfico de
drogas.
Diante do exposto, DENUNCIO a V. Exa.
GILSON BATISTA DE MORAIS, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública),
do Código Penal (...)”. (fls. 01/04, dos autos de origem1).
O Paciente foi preso em flagrante delito em 06/10/2020
e, no dia seguinte, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 47/50,
dos autos de origem).
A denúncia foi oferecida em 14/10/2020.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à capitulação
legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão ser concedidos
em caso de eventual condenação. As matérias referentes ao mérito se reservam para a
devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de
eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
1 Autos no 1503474-17.2020.8.26.0320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
6
verifico que a segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Conforme se observa do feito de origem, a r. decisão
que decretou a custódia preventiva do ora Paciente restou devidamente
fundamentada, senão vejamos:
“(...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante onde figura
como autuado GILSON BATISTA DE MORAES.
Em analise detida das circunstâncias e gravidade do
delito, em tese cometido pelo mesmo, em observância
do quanto disposto no artigo 282, §6o do Código de
Processo Penal, inviável, insuficientes e inadequadas
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do
mesmo diploma legal.
A prisão se deu porque policiais civis, efetuavam
diligências em pontos conhecidos de venda de drogas,
com duas viaturas descaracterizadas pela Rua João Ari
Cason, altura do no 39, onde viram o indiciado Gilson
Batista de Morais, sentado na calçada. O indiciado se
aproximou da viatura, dirigida pelo policial Ricardo, e
ofereceu-lhe a venda de um pino de cocaína. Referido
policial simulou querer comprar a droga. O indiciado
entrou na residência dos fundos do numeral 26, e
retornou comum pino de cocaína. Ao retornar até o
veículo utilizado pelo policial Ricardo, a outra viatura
se aproximou, com os policiais Tiago, Rafael e
Anderson, e o indiciado, ao notar que se tratavam de
policiais, tentou se evadir, jogando o pino de cocaína
que portava sobre o telhado de uma residência. Detido
com uso moderado de força física, pois procurava se
esquivar de ser algemado, foram encontrados em seu
poder a quantia de R$7,00 (sete reais), em dinheiro, e
um telefone celular Motorola. Os policiais resgataram
o pino que ele jogou sobre o telhado e entraram em sua
residência, onde a policial Jane encontrou, numa
gaveta da pia, outros 25 flaconetes similares ao
primeiro, tendo dado voz de prisão em flagrante a
Gilson Batista de Morais, pelo crime de tráfico de
drogas. O indiciado negou apresentar sintomas ou ter
mantido contato com pessoa contaminada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
7
coronavírus.
Decido.
A gravidade em concreto do crime demonstra a
presença
dos
requisitos
da
prisão preventiva,
mormente pela considerável quantidade de cocaína,
droga com maior poder lesivo e viciante, justificam a
cautelar para garantir a ordem publica.
O autuado, embora tecnicamente primário, possui
maus antecedentes, com passagens pela Justiça Penal
conforme certidão e FA de fls. 25 a 31, possui
inclusive condenação junto à 3a Vara Criminal local,
pelo mesmo delito (processo no 0006917-41.2006),
sendo egresso do sistema prisional e voltou a incorrer
no mesmo delito, a segregação se manifesta como
medida de segurança, para evitar que cometam novos
crimes, impedindo a difusão de drogas, garantindo
assim, a ordem pública.
No mais, a materialidade do delito está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão às fls.16 - de R$7,00
(sete reais), um telefone celular da marca Motorola e
32,8 gramas de cocaína (peso bruto), acondicionadas
em 26 microtubos plásticos - e pelo auto de
constatação provisória de fls.20/22, bem como há
indícios de autoria, mormente pela confissão às folhas
05.
O crime imputado aos acusados é doloso e punido, em
abstrato, com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a
gravidade do crime.
(...)
Portanto, para a garantia da ordem pública,
considerando máxima cominada, ouvido o Ministério
Público, converto a prisão em flagrante de GILSON
BATISTA DE MORAES, em preventiva, uma vez que
presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e
os pressupostos do artigo 313, I do Código de
Processo Penal.
(...)”. (fls. 47/50, dos autos de origem) (Destaquei).
Destarte, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
8
comento e, visando a garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva do
Paciente fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão2:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência
ou grave ameaça contra a pessoa.
Desta feita, as medidas cautelares alternativas à prisão
2 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
9
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes,
adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Ademais, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
10
Paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06,
que veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
11
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art.
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei
considerará como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de
garantir ao legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá
a liberdade provisória.
No mais, predicados favoráveis do Paciente (tais como
primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita), por si só, não são suficientes para
impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida mais adequada. Nesse sentido
já decidiu esta Colenda Câmara:
PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA
EXCESSO DE PRAZO NÃO
VERIFICADO APARENTE LEGITIMIDADE DA
MEDIDA EXTREMA.
1. Não se observou excesso de prazo. Processo com
vários réus e testemunhas fora da Comarca, o que exige
expedição
de
cartas
precatórias.
Dificuldades
específicas que justificam o atraso na conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
12
instrução criminal.
2. Alegação de não ter concorrido para os delitos, sendo
inocente. Questão que somente poderá ser examinada
quando da prolação da sentença, já que necessita da
verificação de provas, o que é impossível de ocorrer por
esta via sumaríssima. Delito grave, que fomenta a
ocorrência de outros crimes (roubo, furto, etc.).
Situação de primariedade (não comprovada),
emprego lícito e residência fixa que não autorizam,
por si só, o afastamento da medida extrema.
Inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso,
presentes,
em
princípio,
requisitos
de
admissibilidade
(artigo
313
do
CPP)
e
de
necessidade (artigo 312 do CPP) da cautelar de
prisão preventiva.
Ordem denegada. (TJ-SP, Relator(a): Alcides Malossi
Junior; Comarca: Valinhos; Órgão julgador: 8a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 02/06/2016;
Data de registro: 07/06/2016)
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar do Paciente, não há que se cogitar de afronta ao devido processo
legal.
De mais a mais, compulsando os autos, verifica-se que
o Paciente não se enquadra nas hipóteses de 'grupo de risco' indicadas na
Recomendação no 62, do CNJ, e nada foi trazido aos autos demonstrando que ele
esteja em situação de vulnerabilidade que indique a necessidade de sua imediata
colocação em liberdade.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo respectivo estabelecimento prisional no
atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que
pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a
soltura de todos.
Ou seja, não se verifica constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264050-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.124
13
sanado.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora